Tribunal: TJDFT
Processo: 0710230-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Ementa: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGENS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. MULTIPLICIDADE DE NÚCLEOS DO TRÁFCO. POSSIBILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO INCIDÊNCIA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. QUANTIDADE DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente como incurso no crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, incisos III e VI, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico ilícito de entorpecentes majorado pela proximidade de entidades estudantis e envolvimento de adolescentes), à pena de 8 (oito) anos e 9 (dois) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa, no padrão mínimo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) aferir se há provas suficientes nos autos para a condenação do acusado; (ii) eventual incorreção na sentença quanto à exasperação da pena-base diante da prática de mais de uma conduta nuclear; (iii) ocorrência de bis in idem na dosimetria caso tenha havido valoração negativa da conduta social e da agravante genérica do artigo 62, inciso I, do Código Penal em razão do mesmo fato (iv) a necessidade de alteração da fração de exasperação da pena-base de 1/8 (um oitavo) para 1/6 (um sexto); (v) a possibilidade de afastamento da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado por atos infracionais pretéritos nos antecedentes do acusado; (vi) a necessidade de fixação proporcional da pena de multa e (vii) a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando pela alteração da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. Os depoimentos dos policiais, harmônicos e corroborados por provas técnicas, como as filmagens realizadas por câmeras de segurança, associadas ao depoimento extrajudicial do usuário, são suficientes para confirmar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
4. Indevida a absolvição quando há nos autos provas suficientes para a condenação e incabível desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei de Drogas quando as circunstâncias da prisão do acusado (abordagem decorrente de monitoramento por câmeras de vigilância) evidenciam que o réu tinha por finalidade a difusão ilícita de entorpecentes.
5. A prática de mais de um núcleo do tipo penal é fundamento que justifica a exasperação da pena-base, pois demonstra culpabilidade acentuada, que exorbita aquela prevista no tipo penal. Precedentes.
6. Se o fundamento da organização da cooperação ou liderança dos demais agentes não foi utilizado na primeira fase da dosimetria, mas apenas na segunda (aplicação da agravante do artigo 62, inciso I, do Código Penal), não há falar em bis in idem que justifique o afastamento de circunstância judicial.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima. Assim, considerando que ambos os critérios são admitidos, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita fundamentadamente, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial, o que não ocorreu no caso em análise.
8. A prática pretérita de diversos atos infracionais pode evidenciar a dedicação do réu a atividades criminosas e, por essa razão, justificar o indeferimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.
9. A pena de multa deve ser fixada em proporção à privativa de liberdade, a fim de primar pelo equilíbrio entre as sanções.
10. A pena corporal fixada em patamar superior a quatro anos e inferior a oito anos justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, §2o, alínea “b” do Código Penal.
IV. Dispositivo:
11. Recurso parcialmente provido.